Tribunal: TCU
Processo: 004.779/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4292/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.779/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Iago Simões Pires de Azevedo (XXX.548.950-XX); Igor Posser Fillipin (XXX.025.700-XX); Inri Rael Umpierre de Almeida (XXX.451.210-XX); Jacson Andre Henchler do Nascimento (XXX.705.650-XX); Jonas Fontoura da Silva (XXX.446.260-XX); Jose Valderi Fagundes Junior (XXX.485.380-XX); Lucas Vinicius Goltz (XXX.335.250-XX); Marcelo Friedrich (XXX.484.000-XX); Marcos Diovane Gularte Junior (XXX.377.730-XX); Mathias Hendges Ferreira (XXX.387.610-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.